Tribunal: STF
Processo: AI 582836
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF.
Questão apreciada à luz de
legislação local, circunstância que impede a apreciação do
extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do STF.
Agravo
regimental a que se nega provimento.